Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-67.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010446-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.426.571-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEO MARIANO ROHDEN - CPF: 045.862.199-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEO MARIANO ROHDEN - CPF: 045.862.199-47 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE SUBTRATO FÁTICO E JURÍDICO PARA PROCEDER À CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA NO APF – CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ATO – REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PREENCHIDOS – DECISÃO FUNDAMENTADA À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA E RECALCITRÂNCIA DELITIVA– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA O FIM COLIMADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que o APF apresenta substrato fático e jurídico para tanto, e, posteriormente, houve ciência do Ministério Público.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que conclui pela necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do paciente que, em tese, voltou a delinquir, e desferiu golpes de faca no ofendido enquanto este, no exercício de sua função, tentava conter uma discussão em que o pretenso beneficiário estava envolvido.

Encontrando-se devidamente justificada a necessidade da prisão cautelar, inviável se torna a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para o fim colimado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leo Mariano Rohden
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 11.4.2020, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem, o qual foi convertido, de ofício, em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois vedada a iniciativa do juiz, sem que seja provocado nesse sentido.

Sustenta, por outro lado, que a decisão não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da imposição da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, cujo cárcere poderia ser substituído por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, uma vez que as ações penais existentes em desfavor do pretenso beneficiário, mencionadas pelo juízo a quo, dizem respeito a fatos pretéritos, de dano e furto, ocorridos em 2017 e 2018, e cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição da cautelares diversas, se necessárias, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

Juntou documentos”.

A liminar foi indeferida – Id 42852995.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso – Id 44039454.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id 46587498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a fixação, se necessária, de cautelares alternativas, ao argumento de que a medida teria sido decretada ilegalmente, de ofício, em desconformidade com a Lei n. 13.964/2019, e cuja decisão estaria desprovida de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 11.4.2020, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, uma vez que teria desferido golpes de faca contra o ofendido José Pereira dos Santos, o qual é guarda do terminal rodoviário de Alta Floresta, enquanto este tentava conter uma confusão entre moradores de rua que frequentam o local, dentre os quais, o postulante.

Na sequência, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do ora paciente em custódia preventiva, pelos seguintes motivos:

“(...) No caso em tela, verificam -se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado.

Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Pois bem. O presente caso versa sobre o crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

No que tange ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do CP foi verificada a existência de indícios de materialidade e autoria, pois conforme o relatório de investigação preliminar observou -se que de fato a vítima recebeu golpes de faca, assim como narrados nos depoimentos e constante no Boletim de Ocorrências. Além do mais, o flagranteado no momento de sua oitiva confirmou em parte os relatos do Boletim de Ocorrência, divergindo somente em relação às motivações que levaram à construção dos fatos narrados.

Destarte, da análise em cognição sumária, averígua-se que o autuado estava em outra discussão e que à vítima, em tese, teria ido em sua direção apenas para apartar o princípio de confusão, contudo, em resposta o flagranteado o atacou, causando-lhe os ferimentos constantes no relatório preliminar (obs.: o exame de corpo de delito da vítima não foi juntado ao auto de prisão em flagrante).

Ressalte-se que,
no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente em consulta aos antecedentes do flagranteado pelo sistema SIAP, observou-se que ele possui algumas passagens
, sendo que já foi processado pelo delito de crime dano qualificado (ação penal de cód. Apolo n° 62645 – Canarana-MT) e de furto (ação penal de cód. Apolo n° 95896 – Porto Alegre do Norte -MT).

Ademais, embora as passagens do flagranteado em outros momentos tenha sido por crimes de menor potencial ofensivo,
o caso em testilha requer uma análise mais acurada, eis que o fato versa sobre crime contra a vida de outrem, sendo um dos crimes mais graves previstos na legislação brasileira
.

Desse modo, em análise de cognição sumária, Verifica -se que o caso em tela é de uma gravidade elevada, assim é evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória.

Neste sentido, também denota-se que
o flagranteado pode voltar a delinquir caso esteja em liberdade
(...).

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. O crime praticado, em tese, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (objetos encontrados) e indícios suficientes de autoria (depoimento dados em solo policial); e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e gravidade em concreta do crime), assim como de se assegurar a aplicação da lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa)
– Id 42669495, destaquei.

Da leitura da transcrição supra, e após minuciosa análise do tema denominado “
Pacote Anticrime
”, à luz da doutrina e da jurisprudência, concluí que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fase da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:

“
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência,
o juiz deverá, fundamentadamente
: I - relaxar a prisão ilegal; ou II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo, ao menos por ora, que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente quando os elementos colhidos na fase preliminar apresentam substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “
justiça perfeita
”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça Brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma comarca por juízes, promotores e defensores.

Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva (ou não), também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no art. 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia,
“com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”
, sob pena de tornar a segregação ilegal.

Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:

“(...)
Esse ponto desconsidera dificuldades práticas
locais de várias regiões do país, (...), bem como
dificuldades logísticas
decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” – vide: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf - destaquei.

Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pela impetrante nesta ação constitucional.

Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19,
“o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça”
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244) – destaquei.

A propósito, faço referência à decisão proferida recentemente no STJ,
RHC
120281 / RO, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, publicada em 15.5.2020, a qual deliberou que:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO (...).
O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá
, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
converter a prisão em flagrante em preventiva
, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
(...)”.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.

Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)”
(HC 1001779-92.2020, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020.

“(...)Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade (...)”
(HC 1019021-98.2019, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 6.2.2020).

“(...) Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para tanto, e, posteriormente, houve ciência do Ministério Público (...)”
(HC 1008226-96.2020.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, j. 20.5.2020).

Noutro aspecto, nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, foi determinada na decisão anexada ao Id 42669495.

Com essas considerações, afasto a ilegalidade da prisão provisória do paciente neste ponto.

Por outro lado, quanto aos requisitos da prisão preventiva, também não vejo nenhuma irregularidade no decreto prisional que, por certo, bem fundamentou a necessidade de manutenção da segregação provisória, à luz do disposto no art. 312 do CPP (Id 42669495).

Consoante mencionado anteriormente, o réu é acusado da prática de homicídio tentado e, segundo os relatos do ofendido, foi atingido por golpes de faca desferidos pelo pretenso beneficiário apenas porque tentava conter uma discussão entre moradores de rua que frequentam o local, e, não fosse o impedimento de outras pessoas, o réu teria prosseguido e finalizado seu intento - Id 42669495.

Esses fatos, a meu ver, demonstram o risco que a liberdade do paciente representa à eficácia do processo criminal, pois a gravidade concreta do crime e a periculosidade do pretenso beneficiário é evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, mormente se considerado que ele voltou a delinquir enquanto respondia a outros processos em liberdade provisória.

Nesse panorama, não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que conclui pela necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do paciente.

Demais disso, encontrando-se devidamente justificada a necessidade da prisão cautelar, não se cogita a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para o fim colimado.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020